Tribunal: TJES
Processo: 5006711-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006711-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAILSO AREZZI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido liminar de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo, onde o agravante alega abusividade nas taxas de juros remuneratórios, as quais estariam acima da média de mercado. O agravante requer a aplicação da taxa de juros média conforme a previsão do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada acima da média de mercado é, por si só, abusiva; e (ii) estabelecer se a revisão contratual pode ser concedida em sede de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade no caso concreto, com base nas peculiaridades da relação contratual.

O simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não é suficiente para caracterizar sua abusividade. É necessário demonstrar concretamente que a taxa imposta coloca o consumidor em desvantagem exagerada, considerando fatores como o perfil de risco e o custo de captação dos recursos pela instituição financeira.

Em sede de Agravo de Instrumento, não há elementos probatórios suficientes para aferir a abusividade alegada, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada para tal análise.

A revisão contratual, com base na suposta abusividade da taxa de juros, não pode ser concedida liminarmente, sendo inadequada a via estreita do recurso para análise definitiva da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abusividade de taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado depende de análise concreta e probatória das circunstâncias do caso.

A revisão contratual não pode ser concedida liminarmente com base apenas na alegação de que a taxa de juros está acima da média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006711-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAILSO AREZZI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5003530-95.2024.8.08.0030.

Em suas razões recursais (ID 8440987) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que contratou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo junto à instituição financeira agravada; e
(ii)
que os juros remuneratórios previstos no contrato são abusivos, estando acima da média do mercado.

Ao final, requereu a atribuição de efeito ativo ao presente recurso para que, liminarmente, seja determinada a revisão do contrato com a consequente aplicação da taxa de juros média do mercado, de acordo com a previsão do Banco Central.

O pedido de urgência formulado pelo Agravante foi indeferido na Decisão de ID 9044650.

Pois bem.
O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade, cuja análise, repita-se, deve ser aferida no caso concreto de acordo com as suas peculiaridades.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013)

Por fim, conforme também já decidiu o Tribunal da Cidadania, “
Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Desta forma, faz-se necessária a instrução probatória e melhor análise do caso concreto para aferir de forma efetiva a apontada cobrança abusiva, não sendo suficiente, ao menos na via estreita deste recurso, a simples alegação de que a taxa de juros pactuada é superior à taxa média do mercado de acordo com a previsão do Banco Central.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.